Tribunal: TJMT
Processo: 1023089-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023089-57.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE SAPEZAL/MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.641.871/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – “CESSÃO” DE BEM PÚBLICO DE USO ESPECIAL A PARTICULARES – ÔNIBUS – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Conquanto seja possível a utilização dos bens públicos por particulares, no caso do uso de bens públicos especiais, como é a hipótese, somente é permitido mediante ato unilateral e precário da Administração, consistente na autorização, ou permissão, de uso, ou pela via do contrato de concessão, não se admitindo a mera cessão dos bens sem a formalização de um desses instrumentos, como prevê a legislação questionada.

No caso, ainda que a legislação combatida estabeleça uma contraprestação pecuniária pela utilização do bem público, bem como o dever de conservação e devolução do bem cedido, as normas carecem do devido detalhamento, a fim se assegurar a impessoalidade e a publicidade ao ato concessivo, além de não possibilitar a efetiva fiscalização, quanto ao cumprimento dos critérios fixados nos atos normativos.

Não bastasse, a utilização de servidores públicos (motoristas) fere o princípio da moralidade, porquanto não podem ser empregados de forma privada, mediante pagamento de remuneração pelo particular, já que suas funções estão vinculadas à Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração da inconstitucionalidade do complexo normativo composto pelas Leis n. 782/2008 e n. 603/2006, ambas do Município de Sapezal, que preveem a possibilidade da cessão onerosa de uso de um bem público, qual seja, o ônibus VW/MPOLO VIAGGIO R, com capacidade para 38 (trinta e oito) passageiros sentados, placas KAM-0140, de titularidade do referido Município.

O Autor argumentou, em resumo, que

Não obstante as leis questionadas estabeleçam a possibilidade de cessão temporária de uso bem público por particular, ainda que mediante o pagamento de contraprestação, não registra a necessidade de se atender ao interesse público e nem mesmo indica os instrumentos legais que concretizam o consentimento da Administração Pública (autorização, concessão ou permissão) ao particular na utilização de seus bens.

Não se nega, é certo, que os bens públicos podem, em tese, ser utilizados por particulares. Entretanto, o administrador deve apresentar uma justificativa dos motivos pelos quais está sendo levada a efeito a respectiva utilização, com a verificação da existência de interesse público. Pois, se assim não for, concede-se regalias a determinados particulares e favoritismo em qualquer situação.

Assim, considerando que os maquinários e equipamentos, colocados à disposição para prestação de serviços à população do Município de Sapezal, são bens de uso especial do ente municipal, estando afetos à prestação de serviços públicos, não se pode concedê-los à destinação de interesses particulares.

Defendeu, então, que os atos normativos impugnados violam os artigos 3
o
, incisos II e IV, 127, parte final, 129,
caput
, e 174, inciso VI, todos da Constituição Estadual, de sorte que requereu a procedência da ação, declarando-se a inconstitucionalidade das mencionadas leis.

O Município de Sapezal, por meio da sua Procuradoria Jurídica, manifestou-se pela improcedência da ação (id. 70178998), enquanto a Câmara Municipal limitou-se a noticiar o trâmite do processo legislativo do ato combatido (id. 72586110).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela procedência da ação (id. 76748970).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário,

Como visto na síntese, o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso
objetiva a declaração da inconstitucionalidade do complexo normativo composto pelas Leis n. 782/2008 e n. 603/2006, ambas do Município de Sapezal, que preveem a possibilidade da cessão onerosa de uso de um ônibus de titularidade do referido Município.

Destaco, incialmente, que, no caso, a Lei n. 782/2008 revogou a Lei n. 603/2006, que tratam do mesmo objeto, ou seja, a cessão do referido bem público.

Logo, se a norma anterior, que foi revogada pela norma atual, que está sendo impugnada na ADI, padecer do mesmo vício de inconstitucionalidade, tanto a lei atual como a revogada deverão ser questionadas, para evitar que o efeito repristinatório, decorrente da declaração de inconstitucionalidade da lei vigente, restabeleça os efeitos da lei anteriormente revogada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE LOTÉRICA
–
DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA REFERENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS
–
MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO XX)
–
HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS JOGOS E SISTEMAS LOTÉRICOS (INCLUSIVE BINGOS) NO BRASIL
–
DIPLOMAS NORMATIVOS ESTADUAIS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS DE LOTERIAS E INSTITUEM NOVAS MODALIDADES DE JOGOS DE AZAR
–
MATÉRIA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA, EM CARÁTER DE ABSOLUTA PRIVATIVIDADE, À UNIÃO FEDERAL
–
USURPAÇÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO
–
OFENSA AO ART. 22, XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS LEIS E DECRETOS DO ESTADO DO TOCANTINS QUE DISPUSERAM SOBRE JOGOS E SISTEMAS LOTÉRICOS
–
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO PERTINENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS
–
MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO XX)
–
NORMAS ESTADUAIS QUE DISCIPLINAM A ATIVIDADE LOTÉRICA
–
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
–
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA
–
- PRECEDENTES. – (...)

Considerações em torno da questão da eficácia repristinatória indesejada e da necessidade de impugnar os atos normativos, que, embora revogados, exteriorizem os mesmos vícios de inconstitucionalidade que inquinam a legislação revogadora. - Ação direta que impugna, não apenas a Lei estadual no 1.123/2000, mas, também, os diplomas legislativos que, versando matéria idêntica (serviços lotéricos), foram por ela revogados. Necessidade, em tal hipótese, de impugnação de todo o complexo normativo.
Correta formulação, na espécie, de pedidos sucessivos de declaração de inconstitucionalidade tanto do diploma ab-rogatório quanto das normas por ele revogadas, porque também eivadas do vício da ilegitimidade constitucional. Reconhecimento da inconstitucionalidade desses diplomas legislativos, não obstante já revogados
. (ADI 3148, Relator(a): Celso De Mello, Tribunal Pleno, DJe-112, divulg. 27-09-2007, public. 28-09-2007). (Destaquei).

Constatada, então, a necessidade de impugnação de ambas as leis (782/2008 e 603/2006), passo ao exame da controvérsia.

A Lei Municipal n. 782/2008, atualmente vigente, estabelece,
in verbis
:

LEI N. 782/2008.

DISPÕE SOBRE A CESSÃO ONEROSA DE USO TEMPORÁRIA DE BEM MÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

João César Borges Maggi, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, de forma onerosa, temporariamente, o Ônibus, placas KAM 0140, VW/MPOLO VIAGGIO R, com capacidade para 38 (trinta e oito) passageiros sentados, na forma descrita abaixo, mediante a contraprestação por parte dos usuários, que consiste no seguinte:

§ 1
o
Os usuários deverão pagar todo o combustível utilizado durante a viagem;

§ 2
o
Os usuários deverão pagar todo e qualquer tributo que tenha por origem a viagem à qual está sendo cedido o veículo;

§ 3
o
Os usuários deverão efetuar o pagamento de diárias ao motorista ou motoristas, à razão de R$ 100,00 (cem reais) por dia de afastamento do Município, devendo as mesmas serem pagas através de recolhimento, junto a instituição financeira, de guia fornecida pelo setor de tributação e cadastro técnico deste Município.

I - As diárias deverão ser recolhidas em até três dias úteis antes da data marcada para a saída do veículo.

II - Em caso de se excederem os dias previstos para viagem, deverá, no retorno, ser recolhidas diárias equivalentes aos dias que ultrapassarem o inicialmente previsto e já recolhido.

III - O valor da diária será reajustado sempre e nos mesmos percentuais dos reajustes concedidos às diárias utilizadas pelo poder executivo Municipal.

IV - A quantia de motoristas necessárias em cada viagem será aquela exigida pela Polícia Rodoviária Federal.

§ 4o Os usuários obrigam-se a reparar qualquer dano que o veículo venha sofrer no interregno da viagem, decorrente de vandalismo, assim como, obrigam-se, quando o veículo estiver parado, em estacioná-lo, por meio do motorista, sempre em lugar seguro, de preferência em estacionamento fechado.

§ 5o Os usuários deverão providenciar seguro de vida à todos os passageiros para cobrir eventuais acidentes durante a viajem, ou, caso não optem pelo seguro, que emitam declaração individual, com firma reconhecida, de que, em caso de acidente, fica o Município desobrigado de qualquer espécie de obrigação, em especial indenização em caso de morte, invalidez permanente ou ferimentos, decorrentes de acidentes e/ou infortúnios ocorridos durante a viagem.

Art. 2o O ônibus acima descrito será cedido às entidades civis e religiosas, estabelecidas neste Município, devidamente constituídas e sem fins lucrativos, mediante prévia solicitação, a fim de empreenderem viagens, intermunicipais ou interestaduais, em distância não superior a 1.000 (mil) quilômetros da sede deste Município, viagem esta cuja duração não poderá exceder a 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas não compreendidas no caput da presente cláusula, caso queiram fazer uso do ônibus, deverão observar as mesmas regras estabelecidas as entidades e, ainda, deverão pagar, por quilômetro rodado, o mesmo valor que o Município paga ao transporte escolar rural.

I - A entidade interessada deverá recolher, a quantia estimada de quilômetros que serão percorridos durante a viagem, em até três dias úteis que precedem a viagem.

II - Caso a viagem tenha percorrido distância maior que a estimada, deverá a pessoa jurídica, efetuar o recolhimento da diferença, em no máximo 05 (cinco) dias após o retorno, sob pena de não mais poder utilizar-se do veículo e ter realizada, pelos meios legais, a cobrança do valor remanescente.

Art. 3o Cada entidade civil, religiosa ou pessoa jurídica, poderão requisitar o referido ônibus, para uma viagem, a cada ano.

Art. 4o A reserva de datas para as viagens observará a ordem cronológica das solicitações, em dia, hora e minutos, devidamente encaminhadas e protocoladas junto ao Poder Público Municipal, dando-se sempre a preferência àquela que anteceder as demais.

Art. 5o O pedido de solicitação, necessariamente, deverá estar acompanhado dos atos de constituição da referida entidade, civil, religiosa, ou pessoa jurídica, assim como do efetivo funcionamento da mesma, sob pena de não lhe ser deferida a cessão, por não preencher os requisitos.

§ 1o Somente será cedido o ônibus à entidade requerente, se a mesma fizer prova cabal de que a atividade à qual esta se deslocando tem relação direta com as funções essenciais da mesma, sendo que, caso contrário, não terá direito a cessão.

§ 2o A cessão do ônibus na data requerida, fica condicionada a disponibilidade do mesmo, sendo que as viagens dos órgãos, ações ou projetos do Município terão prioridade sobre as demais.

§ 3o Para a cessão do ônibus, a entidade solicitante deverá possuir interessados suficientes à viagem para que a lotação seja no mínimo de 30 (trinta) lugares, sob pena de indeferimento do requerido.

Art. 6o A entidade solicitante, civil ou religiosa deverá, juntamente com o requerimento de cessão, deverá fazer prova de estar quites com suas obrigações tributárias junto ao Município de Sapezal, sob pena de indeferimento da cessão.

Parágrafo único. A pessoa jurídica deverá fazer prova, além do exigido no caput da presente cláusula, também, de estar quites com os tributos Estaduais e Federais.

Art. 7o Quando da partida do ônibus do Município de Sapezal, o mesmo estará com o tanque de combustível cheio, sendo que, no percurso o mesmo deverá ser abastecido às expensas da solicitante, assim como, no retorno, já no município, deverá o tanque do mesmo ser novamente preenchido até sua capacidade máxima, tudo às expensas da solicitante.

Parágrafo único. Caso a entidade usuária descumpra o disposto no caput deste artigo, o Município lançará o débito equivalente ao combustível utilizado na viagem e não pago, em dívida ativa, realizando a cobrança do mesmo, e penalizando a entidade com impossibilidade de uso do referido veículo.

Art. 8o Confirmada pelo Poder Público, a cessão do ônibus, a solicitante, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias que antecedem a viagem, deverá enviar lista contendo o nome, CPF, RG e endereço dos usuários do ônibus, devendo ser observada a capacidade máxima de lotação do veículo que é de 38 (trinta e oito) lugares, assim como a capacidade mínima exigida pelo § 3o do art. 5o da presente Lei, a fim de se proceder a requisição da devida autorização junto a Polícia Rodoviária Federal.

Parágrafo único. Caso a lista não seja entregue no prazo supra, fica cancelada a viagem, podendo a entidade solicitar nova data, desde que haja vaga.

Art. 9o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal no
603
de 15 de agosto de 2006.

Por sua vez, a Lei n. 603/2006, revogada pela Lei Municipal n. 782/2008, previa:

LEI No 603/2006.

(Revogada pela Lei no 782/2008)

DISPÕE SOBRE A CESSÃO ONEROSA DE USO TEMPORÁRIA DE BEM MÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

João César Borges Maggi, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, de forma onerosa, temporariamente, o Ônibus, placas KAM 0140, VW/MPOLO VIAGGIO R, com capacidade para 38 (trinta e oito) passageiros sentados, na forma descrita abaixo, mediante a contraprestação por parte dos usuários, que consiste no seguinte:

§ 1o Os usuários deverão pagar todo o combustível utilizado durante a viagem;

§ 2o Os usuários deverão pagar todo e qualquer tributo que tenha por origem a viagem à qual está sendo cedido o veículo;

§ 3o O Município arcará com o pagamento das diárias do motorista ou motoristas, à razão de R$ 100,00 (cem reais), até o máximo de 03 (três), ficando a cargo dos usuários o pagamento das diárias, a partir do quarto dia de viagem, devendo as mesmas serem pagas através do recolhimento, junto a instituição financeira, de guia fornecida pelo setor de tributação e cadastro técnico deste Município.

I - As diárias deverão ser recolhidas em até três dias úteis antes da data marcada para a saída do veículo.

II - Em caso de se excederem os dias previstos para viagem, deverá, no retorno, ser recolhidas diárias equivalentes aos dias que ultrapassarem o inicialmente previsto e já recolhido.

III - O valor da diária será reajustado sempre e nos mesmos percentuais dos reajustes concedidos às diárias utilizadas pelo poder executivo Municipal.

IV - A quantia de motoristas necessárias em cada viagem será aquela exigida pela Polícia Rodoviária Federal.

§ 4o Os usuários obrigam-se a reparar qualquer dano que o veículo venha sofrer no interregno da viagem, decorrente de vandalismo, assim como, obrigam-se, quando o veículo estiver parado, em estacioná-lo, por meio do motorista, sempre em lugar seguro, de preferência em estacionamento fechado.

§ 5o Os usuários deverão providenciar seguro de vida à todos os passageiros para cobrir eventuais acidentes durante a viagem, ou, caso não optem pelo seguro, que emitam declaração individual, com firma reconhecida, de que, em caso de acidente, fica o Município desobrigado de qualquer espécie de obrigação, em especial indenização em caso de morte, invalidez permanente ou ferimentos, decorrentes de acidentes e/ou infortúnios ocorridos durante a viajem.

Art. 2o O ônibus acima descrito será cedido às entidades civis e religiosas, estabelecidas neste Município, devidamente constituídas e sem fins lucrativos, mediante prévia solicitação, a fim de empreenderem viagens, intermunicipais ou interestaduais, com distância e prazo estabelecidos a critério do Executivo.

Art. 3o Cada entidade civil ou religiosa poderá requisitar o referido ônibus, que será cedido de acordo com a disponibilidade do veículo.

Art. 4o A reserva de datas para as viagens observará a ordem cronológica das solicitações, em dia, hora e minutos, devidamente encaminhadas e protocoladas junto ao Poder Público Municipal, dando-se sempre a preferência àquela que anteceder as demais.

Art. 5o O pedido de solicitação deverá estar, necessariamente, acompanhada dos atos de constituição da referida entidade, civil ou religiosa, assim como do Alvará de Funcionamento expedido pelo Município, sob pena de não lhe ser deferida a cessão, por não preencher os requisitos.

§ 1o A cessão do ônibus na data requerida, fica condicionada a disponibilidade do mesmo, sendo que as viagens dos órgãos, ações ou projetos do Município terão prioridade sobre as demais.

§ 2o Para a cessão do ônibus, a entidade solicitante deverá possuir interessados suficientes à viagem para que a lotação seja no mínimo de 25 (vinte e cinco) lugares, sob pena de indeferimento do requerido.

Art. 6o A entidade solicitante, civil ou religiosa, deverá, juntamente com o requerimento de cessão, fazer prova de estar quites com suas obrigações tributárias junto ao Município de Sapezal, sob pena de indeferimento da cessão.

Art. 7o Quando da partida do ônibus do Município de Sapezal, o mesmo estará com o tanque de combustível cheio, sendo que, no percurso o mesmo deverá ser abastecido às expensas da solicitante, assim como, no retorno, já no município, deverá o tanque do mesmo ser novamente preenchido até sua capacidade máxima, tudo às expensas da solicitante.

Parágrafo único. Caso a entidade usuária descumpra o disposto no caput deste artigo, o Município lançará o débito equivalente ao combustível utilizado na viagem e não pago, em dívida ativa, realizando a cobrança do mesmo, e penalizando a entidade com impossibilidade de uso do referido veículo.

Art. 8o Confirmada pelo Poder Público a cessão do ônibus, a solicitante, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias que antecedem a viagem, deverá enviar lista contendo o nome, CPF, RG e endereço dos usuários do ônibus, devendo ser observada a capacidade máxima de lotação do veículo que é de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, assim como a capacidade mínima exigida pelo § 2o do art. 5o da presente Lei, a fim de se proceder a requisição da devida autorização junto a Polícia Rodoviária Federal.

Parágrafo único. Caso a lista não seja entregue no prazo supra, fica cancelada a viagem, podendo a entidade solicitar nova data, desde que haja vaga.

Art. 9o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário..

A Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso afirma a inconstitucionalidade das leis em referência, ao fundamento de afronta aos
artigos 3
o
, incisos II e IV, 127, parte final, 129,
caput
, e 174, inciso VI, todos da Constituição Estadual
, cujos termos, nessa ordem, são os seguintes:

Art. 3o – São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

(...)

II – a promoção da pessoa humana, com a criação de mecanismos que concretizem suas potencialidades com perspectiva de transformação, sem paternalismo ou privilégios;

(...)

IV – o respeito incondicional à moralidade e à probidade administrativa, com a efetivação de mecanismos que oportunizem à coletividade o controle da legalidade de seus atos e da transparência de suas ações;.

Art. 127 A Administração Pública é o conjunto dos órgãos e funções dos Poderes do Estado e das entidades descentralizadas, aplicadas à execução de atividades e serviços administrativos, com a finalidade de promoção do bem-estar geral e da satisfação das necessidades coletivas.

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: (...).

Art. 174 Na gerência dos interesses da população, o Município deverá observar os seguintes objetivos prioritários:

(...)

VI – realizar a ação administrativa, proporcionando meios de acesso dos setores populares aos seus atos, os quais devem estar sujeitos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade
; (...).

In casu,
tenho
que a hipótese albergada pelas leis questionadas, ao permitir a cessão de bem público a particulares, não resguarda o interesse público, logo, viola os dispositivos questionados, que emprestam, a toda evidência, concretude ao princípio Republicano.

Conquanto seja possível a utilização dos bens públicos por particulares, no caso do uso de bens públicos especiais, como é a hipótese, somente é permitido mediante ato unilateral e precário da Administração, consistente na autorização, ou permissão, de uso, ou pela via do contrato de concessão, não se admitindo a mera cessão dos bens sem a formalização de um desses instrumentos, como prevê a legislação questionada.

Com efeito, no caso em mesa, a legislação municipal é omissa, pois não traz os critérios do indispensável procedimento administrativo para o deferimento, juridicamente motivado, do pedido de “cessão”, além de alijar os cidadãos do acesso à informação de que o referido bem público se encontra disponível para a utilização.

Pontue-se que a ausência de previsão do procedimento administrativo assecuratório da igualdade dispensa a motivação da decisão administrativa referente à “cessão”, o que coloca em risco o atendimento da finalidade pública primária e, de consequência, da ideia de impessoalidade e de moralidade.

De fato, conforme os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho,

(...) para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para o favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela Administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso sempre atuação discriminatória. (
in
Manual de Direito Administrativo, 19. ed., p. 17/18).

No caso, então, ainda que a legislação combatida estabeleça uma contraprestação pecuniária pela utilização do bem público, bem como o dever de conservação e devolução do bem cedido, as normas carecem do devido detalhamento, a fim se assegurar a impessoalidade e a publicidade ao ato concessivo, além de não possibilitar a efetiva fiscalização, quanto ao cumprimento dos critérios fixados nos atos normativos.

Veja-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI MUNICIPAL No 1.065/2013 – DIPLOMA NORMATIVO QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADES PARTICULARES RURAIS E URBANOS, COM A CESSÃO DE MAQUINÁRIOS PÚBLICOS – BENS DE USO ESPECIAL – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE – PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO - LIMINAR DEFERIDA.1. A presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora impõe concessão da medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a fim de suspender a eficácia da Lei no. 1.065/2013 do Município de Araputanga/MT. 2. A cessão de máquinas e equipamentos públicos a particulares sem qualquer finalidade de ordem pública se demonstra incompatível aos princípios norteadores da atividade administrativa, notadamente os da moralidade e impessoalidade.3. Liminar Deferida. (N.U 1014836-80.2020.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Órgão Especial, julgado em 20/08/2020, publicado no DJE 08/03/2021).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI MUNICIPAL N. 454/2013 – CESSÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INICIATIVA PRIVADA – BENS DE USO ESPECIAL – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE – PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO – LIMINAR DEFERIDA.

A presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora impõe concessão da medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a fim de suspender a eficácia da Lei no. 454/2013 do Município de Feliz Natal/MT.

A cessão de máquinas e equipamentos públicos à particulares sem qualquer finalidade de ordem pública se demonstra incompatível aos princípios norteadores da atividade administrativa, notadamente os da moralidade e impessoalidade. (N.U 1010496-98.2017.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Cleuci Terezinha Chagas, Órgão Especial, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 19/06/2019).

Não bastasse, diante da redação do artigo 1
o
, § 3
o
, das leis questionadas, extrai-se que, com a “cessão” do ônibus, o motorista a ser utilizado será aquele do Município, logo, um servidor público, e mediante um pagamento de “diárias” pelos particulares.

Desse modo, a utilização de servidores públicos, na espécie, fere o princípio da moralidade, porquanto não podem ser utilizados de forma privada, mediante o pagamento de remuneração pelo particular, já que suas funções estão vinculadas à Administração Pública.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – DISPONIBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA EMPRESA PRIVADA – SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHO EM TERRENO PARTICULAR – FUTURA CONSTRUÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A forma genérica com que a norma impugnada permitiu o emprego de maquinário municipal para particulares, sem consignar a necessidade de se atender, em última instância, o interesse público e sem indicar os instrumentos legais que concretizam o consentimento da Administração Pública, revela a falta de mecanismos de controle de legalidade e de transparência nas ações do administrador, bem como denotam a inobservância aos primados da moralidade, da probidade administrativa e da impessoalidade, porquanto viabilizam a prática de atos de paternalismo e privilégios injustificados.

Afronta o princípio da moralidade, a possibilidade de que servidores públicos sejam cedidos a particulares para a satisfação de interesses meramente privados, pois, ao desempenharem atividades em nome da Administração Pública; possuírem com ela vínculo de trabalho; e por ela serem remunerados, é evidente que tais agentes públicos somente podem exercer funções públicas, sendo completamente inviável admitir que trabalhem para atender particulares em necessidades exclusivas destes, isto é, sem qualquer vínculo com o interesse público, sob pena de evidente desvio de função. (ADI 175563/2014, Des. Luiz Ferreira da Silva, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2015, publicado no DJE 17/09/2015). (N.U 0135504-73.2015.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, Tribunal Pleno, Julgado em 12/05/2016, Publicado no DJE 18/05/2016).

Nessa quadra, verifico que as leis, objeto da presente ação, ofendem os artigos aos
artigos 3
o
, incisos II e IV, 127, parte final, 129,
caput
, e 174, inciso VI, todos da Constituição Estadual
, acima transcritos.

Forte nessas razões, julgo
PROCEDENTE
a presente ação para declarar a inconstitucionalidade das
Leis n. 782/2008 e n. 603/2006, ambas do Município de Sapezal, emprestando-lhe, se houver
quórum
, efeitos
ex nunc
, diante de um possível prejuízo que poderá ter causado a terceiros de boa-fé, com as implicações retroativas da declaração de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022